Tribunal: TJPA
Processo: 0808354-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808354-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: LARISSA PEREIRA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0808354-19.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: JORGE LUIS EVANGELISTA e OUTRO

PACIENTE: LARISSA PEREIRA DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado na manutenção da ordem pública, tendo em vista a periculosidade social do agente, a gravidade concreta do delito, bem como na possibilidade de reiteração delitiva, sobretudo considerando
a quantidade e diversidade de droga apreendida
.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 20 e 22 de outubro de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
Larissa Pereira de Lima
, em virtude de suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Em um contexto fático, assevera o impetrante: I) Que, a paciente foi presa em flagrante na data de 07 de julho de 2020 por, em tese, ter vulnerado o preceito normativo contido no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06; II) Que, teve convertida sua prisão em flagrante na mesma data, sob o argumento de que sua liberdade vulneraria a ordem pública e colocaria em risco a própria aplicação da lei penal.

Por tais vetores, sustentou juridicamente que a argumentação tecida pelo magistrado que determinou sua segregação cautelar é inidônea e calcada, exclusivamente, em elementos abstratos – vez que não correlatos a qualquer conduta fática perpetrada pela paciente e, ainda, que inexistem quaisquer dos pressupostos autorizadores da medida constritiva e, por fim, que a paciente é portadora de bons predicados pessoais, tais como renda e residência fixas.

Nesse prisma, pretendeu a concessão de liminar para que a paciente fosse, desde logo, posta em liberdade, com a concessão final da ordem, ainda que, eventualmente fossem estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão.

Após regular distribuição, o feito veio a minha relatoria, oportunidade em que neguei a liminar pretendida e, ainda, determinei que a autoridade coatora prestasse as informações cabíveis, bem como que, após, fossem os autos remetidos a Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

A autoridade inquinada coatora informou, para além das circunstâncias processuais de praxe, que:

- Ao ser flagranteada, a paciente estava na companhia de seu namorado em uma residência com 196 (cento e noventa e seis) petecas de cocaína, perfazendo aproximadamente 214,4g do material, e 65 trouxas de maconhas, perfazendo aproximadamente 18,9g do material;

- Que a guarnição militar apenas teve conhecimento dos fatos criminosos após denúncias de um usuário de drogas que teve sua moto retida no local e, inconformado, avisou sobre a existência da residência da paciente como sendo uma “boca de fumo”;

Em manifestação, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou pelo conhecimento da ordem, mas no mérito, por sua denegação.

É o relatório do necessário.

VOTO

Regularmente interposta, conheço da impetração.

No mérito, destaco que a insurgência do impetrante em benefício da paciente gravita, precipuamente, no cotejo da fundamentação exarada no decreto prisional e a legalidade da determinação e, para a melhor compreensão do mérito, destaco trecho da decisão do magistrado inquinado coator na parte que interessa:

(...)

Preliminarmente, verifico haver indícios de autoria e a presença de materialidade, que indica os acusados em epígrafe como supostos autores do crime em apreço, o que é inferido através do Laudo de Toxicológico e depoimentos das testemunhas.

Outrossim, a manutenção da custódia provisória se faz indispensável, notadamente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois, no presente caso, é a única medida capaz de inibir a prática de novos crimes, considerando que que trata-se de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo evidente que a soltura ensejaria eventual prejuízo à apuração dos fatos e, em última análise, à própria realização da Justiça, pelo que a custódia é imperiosa também sob a ótica da garantia da instrução criminal.

Note-se que está guardada a proporcionalidade desta prisão diante da gravidade da conduta praticada pelos acusados e na periculosidade social evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos em seu poder, sendo certo que o decreto de prisão evitará que o mesmo se mantenha ativo na prática de tal crime, sendo este fomentador da grande violência urbana vivenciada nos dias atuais nesta cidade.

Quanto a alegação dos réus serem primários e ter bons antecedentes, não merece ser acolhida tendo em vista que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que eventuais ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema’ (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12.

Nessa toada, a leitura dos fundamentos destacados permitem que se conclua pela correção – e evidente manutenção – da determinação de prisão cautelar exarada em desfavor da paciente, vez que o contexto fático de sua prisão revela fortes indícios de autoria,
e a diversidade e quantidade do material entorpecente apreendido permitem que se conclua pela vulneração da ordem pública na localidade.

Por necessário, destaco que, ao reverso do argumentado pelo impetrante, a quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido são vetores que podem ser usados para aferir a maior ou menor necessidade de segregação de um dado indivíduo, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E
QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

(...)

3. Embora tenha sido consignado tratar-se de pequena quantidade de droga, entendo que ficou evidenciada a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, ante a natureza e quantidade da droga apreendida - 26,45g de crack -, o que revela risco ao meio social, recomendando a custódia antecipada.

(...)

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

(...)

8. Recurso em habeas corpus desprovido."

(RHC 107.459/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019).

Entendimento igualmente observado por esta C. de Justiça:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE E. TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O argumento do impetrante no sentido de negativa de autoria dos fatos imputados ao paciente é uma tese inviável de ser apreciada nesta via, porquanto, são questões que deverão ser elucidadas por meio da instrução processual, a ser manejada pelo juízo
a quo
incumbido do processamento do feito;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia, quais sejam, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente considerando a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, isto é, cerca de 53,4g de droga tipo cocaína, um dos entorpecentes com maior potencial de dependência química. Além disso, o autuado LUCAS SOUSA já responde a ação penal na Comarca de Novo Progresso/PA, também por tráfico de drogas;

4. Já está pacificado nesta Corte que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes à concessão da liberdade, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar;

5. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

(HC n° 0807752-28.2020.8.14.0000; Rel. Leonam Gondim da Cruz; Julgado: 11/09/2020)

Assim, resta evidente que a fundamentação adotada pelo magistrado é calcada nos elementos fáticos da conduta perpetrada pela paciente em necessário cotejo com a moldura legal pertinente, não havendo que se falar em ausência dos pressupostos autorizadores ou, ainda, em desnecessidade da segregação cautelar.

Por fim, havendo legalidade e necessidade do acautelamento provisório da paciente, são irrelevantes as qualidades pessoais que ostentem, entendimento consolidado na Súmula n° 08 deste Tribunal.

Ante todo o exposto, convergindo para o entendimento da Procuradoria de Justiça, conheço da ordem, mas, no mérito, a denego.

É o voto.

Belém, 22 de outubro de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

RELATOR

Belém, 26/10/2020